Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007141-55.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO RAMOS DE FARIAS, TANIA MACHADO DA SILVA, JOSE RICARDO BARBOZA SOBRINHO, NESTOR PUGA WANDERLEY, EDMAR BISPO CORREIA, OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO, JORGE RODRIGUES ALBERNAZ, TERCIO CALMON FILHO, JOSUE RESENDE DA SILVA, SILAS ALVES PUGAS, LAZARO ANGELO ALVES, DESIEL ANJOS DE OLIVEIRA, PAULO ALFREDO MANIERI CESSIONÁRIO: LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO SUCESSOR: AIQUES DIAS DE ARAUJO, LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO: LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO (SUCESSOR) (ID 20032551) e ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO (SUCESSORA) (ID 20224293), com deságio de 40% (quarenta por cento). Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Além disso, observa-se que os(as) credores(as) LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAÚJO tiveram o pedido de superpreferência deferido no ID 23644830 e o Ente Devedor foi intimada para: “(...) apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida e, havendo valor remanescente, os cálculos para Acordo Direto”. Desse modo, registro que primeiramente será processado o pedido de superpreferência deferido abaixo e posteriormente o acordo direto, devendo o Distrito Federal apresentar ambos os cálculos (superpreferência e acordo deduzida a superpreferência, se o caso) simultaneamente. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Com relação ao pedido de ID ́s 23676490/23676491 há que esclarecer que a Secretaria da COORPRE irá tomar as providências para intimar o Ente Devedor para refazer os cálculos do mencionado precatório e processar o pagamento em primeiro lugar do pedido de superpreferência e posteriormente o acordo, conforme foi exposto no item 1. 3. Por fim, atente a Secretaria da COORPRE ao cumprimento do item 3 da decisão de ID 23644830, encaminhando os cálculos imediatamente à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto